Tribunal: STJ
Processo: 0001180-12.2024.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2891388 - RJ(2025/0102662-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL PREVIA
ADVOGADOS
: CLARISSA OLIVEIRA VIDON - RJ134491
MÁRCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR -
RJ148579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1 Agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte que
.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, visto que a parte,
no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro
teor do acórdão paradigma (o relatório, o voto, a
e a
ementa/acórdão
respectiva certidão de julgamento).
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
2.
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a)
juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
Documento eletrônico VDA56301518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e80f0a5-6ccd-485a-a590-8c61790b4154

em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
Na hipótese dos autos, de fato, a embargante deixou de juntar o
3.
inteiro teor do acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e
certidão de julgamento). Dessa forma não foi cumprida regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de
art. 932
2015.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA56301518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e80f0a5-6ccd-485a-a590-8c61790b4154

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2891388 - RJ(2025/0102662-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL PREVIA
ADVOGADOS
: CLARISSA OLIVEIRA VIDON - RJ134491
MÁRCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR -
RJ148579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1 Agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte que
.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, visto que a parte,
no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro
teor do acórdão paradigma (o relatório, o voto, a
e a
ementa/acórdão
respectiva certidão de julgamento).
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
2.
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a)
juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
Documento eletrônico VDA55995263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: de8c0ba8-d05a-42b2-9645-9bebd20cf4b2

em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
Na hipótese dos autos, de fato, a embargante deixou de juntar o
3.
inteiro teor do acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e
certidão de julgamento). Dessa forma não foi cumprida regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de
art. 932
2015.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Roseana Santos Elmor
Mainczyr contra decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, porquanto, "a parte, no momento da interposição do
recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável" (fls. 473-475).
A agravante sustenta que juntou aos autos "todas as informações
relevantes e operacionais necessárias para a perfeita compreensão da
controvérsia jurídica e para a realização do cotejo analítico exigido
pelos Embargos de Divergência", e que, "o não julgamento do caso
concreto, afronta diretamente o dever de uniformização da
jurisprudência pelos Tribunais".
Sem contraminuta (cf. certidão de fl. 491).
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Documento eletrônico VDA55995263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: de8c0ba8-d05a-42b2-9645-9bebd20cf4b2

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo agravo
interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, visto que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigmas (o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão
ementa/acórdão
de julgamento).
Com efeito, à luz do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
de 2015 (
e do
§ 4o, do Regimento Interno do
CPC/2015)
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido de que, para comprovar o dissídio em
Embargos de Divergência, incumbe ao recorrente juntar a cópia do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas. A Corte Especial entende que o
documento deve abranger relatório, voto,
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento; a falta de qualquer desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica de
conhecimento e constitui vício substancial insanável (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Especial, DJe de 16.6.2023). No mesmo entendimento, destacam-se
julgados recentes:

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTEIRO
TEOR DOS PARADIGMAS. VÍCIO INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55995263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: de8c0ba8-d05a-42b2-9645-9bebd20cf4b2

1. "Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera
que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui
(AgInt nos
vício substancial insanável"
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
2. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de
art. 1.043,
divergência quando um acórdão é de mérito e o outro não. Exige,
contudo, que, neste último, tenha sido apreciada a controvérsia. No caso
em julgamento, o acórdão embargado não conheceu do agravo interno,
por falta de dialeticidade. Não houve apreciação do mérito do recurso
especial, tampouco da controvérsia propriamente dita.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 2.940.688/BA,
Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
11/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não
se admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, sendo necessária a indicação de link específico
(c) a menção ao
que leve diretamente ao inteiro teor do julgado;
Diário da Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a
ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância
desses requisitos constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do
parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos EDcl nos
art. 932
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.957.736/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
Documento eletrônico VDA55995263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: de8c0ba8-d05a-42b2-9645-9bebd20cf4b2

4. Ademais, "a juntada posterior do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição
eletrônica dos embargos de divergência, sem a prova da ocorrência de
problemas técnicos no sistema do STJ, configura desatendimento dos
requisitos expressos de admissibilidade desse recurso" (AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.874.802/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
6/10/2022)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 2.206.600/SC,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
9/3/2026.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE
INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da
interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão
paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão ou termo de
julgamento), uma vez que foi constatada a ausência da certidão de
julgamento.
2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento segundo o qual a
"juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e
afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015"
art. 932
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.617.799/DF,
Noronha, Corte Especial, DJe de
.
25/8/2022)
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 2.039.663/PR,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
18/11/2025.
No caso, em nova análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor
do acórdão paradigma. Dessa forma, de fato, não cumpriu regra técnica
do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.

Documento eletrônico VDA55995263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: de8c0ba8-d05a-42b2-9645-9bebd20cf4b2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.891.388 / RJ
Número Registro: 2025/0102662-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011801220248190000
00222409820218190209
11801220248190000
202524500835
222409820218190209
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL PREVIA
ADVOGADOS
: CLARISSA OLIVEIRA VIDON - RJ134491
MÁRCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR -
RJ148579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK
ADVOGADOS : HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL PREVIA
Documento eletrônico VDA56280033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 5974a153-3c66-45df-92cc-b8525a529cba

ADVOGADOS : CLARISSA OLIVEIRA VIDON - RJ134491
MÁRCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR -
RJ148579
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 5974a153-3c66-45df-92cc-b8525a529cba